Tribunal: TJDFT
Processo: 0741829-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741829-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA BATISTA TEIXEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NADIA BATISTA TEIXEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0741209-93.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de suspender os descontos em conta corrente referentes a contratos de empréstimos (ID 212671115): “1. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte autora. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedidos de compensação por danos morais e de tutela de urgência, movida por NADIA BATISTA TEIXEIRA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A. 3. A parte autora relata que recebe seus rendimentos por intermédio do banco réu. 4. Aduz que o réu promove descontos em sua conta corrente capazes de subtrair a quase totalidade de sua remuneração, motivo pelo qual pleiteou sua revogação em 17.7.2024. 5. Expõe que o réu, não obstante, se recusou a fazê-lo. 6. Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, seja o réu obstado de promover descontos em sua conta corrente. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. Preceitua o artigo 6o da Resolução Bacen 4.790, de 26 de março de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 11. A parte autora, nessa esteira, notificou o réu, em 17.7.2024 (ID 212201665), para cancelar toda e qualquer autorização de débito automático relacionada aos contratos enumerados à inicial. 12. Prevê o artigo 8o da aludida Resolução que a instituição financeira deve comunicar ao titular da conta o acatamento do cancelamento da autorização de débito em até 2 (dois) dias úteis, contados da data de seu recebimento, o que não se verifica in casu. 13. A recusa do réu em assim proceder reveste-se, em tese, de ilegalidade, por violar direito potestativo do mutuário e contrariar a norma regulatória do Banco Central. 14. Por outro lado, a autora pleiteou, em 09.6.2024, portabilidade salarial do banco réu para o C6 Bank, subtraindo-lhe significativa garantia dos empréstimos contratados. 15. Preceitua o artigo 8o da Resolução CMN 5.058, de 15 de dezembro de 2022, a qual dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias e similares pelas instituições financeiras, nesse contexto, que a transferência dos recursos de que trata o art. 7o deve abranger o valor total creditado na conta-salário, admitida a dedução de eventuais descontos relativos, exclusivamente, a parcelas de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro contratadas pelo beneficiário (Grifou-se). 16. Há, portanto, norma de hierarquia equivalente que assegura à instituição financeira o desconto dos mútuos pactuados, na hipótese de portabilidade salarial, sobretudo quando não fornecida garantia alternativa pelo correntista, a infirmar a probabilidade do direito invocado. 17. Em verdade, a portabilidade salarial promovida pela autora, somada à cessação dos descontos na sua conta corrente mantida perante o banco réu, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, mais se aproxima do deliberado inadimplemento do que da reorganização financeira suscitada. 18. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro o pedido de tutela de urgência. 19. Sem prejuízo, emende-se a inicial para informar o valor postulado a título de compensação por danos morais, na forma do artigo 292, V, do CPC. 20. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Nesta sede, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os descontos automáticos realizados em sua conta até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de conceder a tutela de urgência recursal, determinando que o Banco de Brasília (BRB) se abstenha de realizar qualquer desconto automático nos rendimentos ou nas contas correntes da agravante e devolva os valores descontados em conta corrente após a entrega do pedido de cancelamento dos débitos automáticos. Narra ser professora temporária do GDF, recebendo seus rendimentos por intermédio do banco requerido, o qual vem promovendo descontos automáticos de empréstimos em sua conta corrente, com subtração de quase a totalidade da remuneração. Aduz, diante da prática comprometedora de sua subsistência, ter notificado extrajudicialmente o agravado, em 17.07.2024, solicitando o cancelamento de todos os débitos automáticos, pleito recusado pelo réu. Afirma, nada obstante as inferências do magistrado ao indeferir a liminar, não pretender se eximir do pagamento de suas obrigações financeiras, fato corroborado pela anterior propositura de ação de superendividamento, com apresentação de plano de pagamento, o que demonstra boa-fé e afasta a alegação de inadimplemento deliberado. Argumenta estar o seu direito de cancelar o débito automático em conta amparado no artigo 6o da Resolução Bacen 4.790/2020, portanto a simples recursa do banco após a notificação evidencia a probabilidade do direito. Sustenta estar configurado também o perigo de dano imediato, porquanto os descontos estão prejudicando o cumprimento de obrigações essenciais, como sustento próprio e de sua família. Defende a impossibilidade de utilização da portabilidade salarial solicitada como argumento para indeferir a tutela de urgência, porquanto o direito foi exercido em conformidade com as normas aplicáveis e com a intenção de reorganização das finanças, não tendo o agravado fornecido qualquer garantia de respeito ao teto de 30% previsto para descontos de créditos consignados (ID 64671695). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a ação de obrigação de fazer por meio da qual a autora requer a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, sob o argumento de que teria revogado a autorização para que a instituição financeira realizasse os descontos (ID 212196523). A consumidora detalha os contratos cujas parcelas estão sendo e foram debitadas pelo requerido: 1) Crédito Pessoal - BRB (0167506846): Data de contratação: 19/04/2024, vencimento: 05/03/2025, valor original: R$ 10.419,10, parcela: R$ 1.373,59; 2) Antecipação de IRPF - BRB (0166552143): Data de contratação: 15/03/2024, vencimento: 27/09/2024, valor original: R$ 1.458,13, parcela: R$ 1.901,82; 3) Antecipação 13o Salário - BRB (0165918187): Data de contratação: 23/02/2024, vencimento: 13/11/2024, valor original: R$ 460,93, parcela: R$ 659,22; 4) Antecipação 13o Salário - BRB (0165823330): Data de contratação: 19/02/2024, vencimento: 13/11/2024, valor original: R$ 1.265,94, parcela: R$ 1.820,41; 5) Antecipação 13o Salário - BRB (0163041946): Data de contratação: 11/12/2023, vencimento: 13/11/2024, valor original: R$ 3.268,35, parcela: R$ 5.167,61. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, de fato ressalta no art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.085/STJ estabelece que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” - g.n. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende que: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024). -g.n. “PROCESSO CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Dessa forma, evidenciada o direito do mutuário de revogar a autorização de pagamento de empréstimo mediante débito em conta. 2. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/2/2024). -g.n. “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - ‘débito automático’ -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 5/6/2023). -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente.” (07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 5/7/2023). -g.n. Dessa forma, a jurisprudência abalizada tem entendido que deve ser assegurado ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, hipótese que não afasta a obrigação de continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados. No caso em apreço, verifica-se ter a agravante solicitado junto ao BRB e ao Banco Central o cancelamento da autorização de débito em conta salário e conta corrente relativo aos contratos em questão (IDs 212201665, 212201663, 212201659, 212201655). Outrossim, impõe-se reconhecer a hipossuficiência do mutuário. O CDC trata do tema acerca da vulnerabilidade do consumidor, veja-se: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” Com efeito, os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. A boa-fé dos contratantes é preceito tutelado no art. 51 do CDC, e a interpretação dos pactos deve ser consentânea com a confiança despertada nas partes, da maneira mais favorável ao hipossuficiente, vedadas práticas abusivas e publicidade enganosa. Se por um lado o Judiciário deve primar pela execução regular dos contratos, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento nacional, conforme prevê o art. 4o do CDC, por outro, não se pode mitigar o dever indisponível de preservar a dignidade da pessoa humana. A recorrente, professora temporária junto à Secretaria de Educação do DF, com remuneração líquida de R$ 6.060,95 em julho de 2024, (ID 212199335) apresenta indícios de que enfrenta um quadro de superendividamento, pois suas despesas (gastos com mínimo existencial somados às parcelas dos empréstimos - R$7.914,21) ultrapassam o seu ganho líquido mensal. Sobre o tema, a doutrina especializada leciona que: “O mínimo existencial tem fonte constitucional e a Lei 14.181/2021 inclui no mínimo existencial parte integrante da definição de superendividamento, o que é uma inovação.51 A proteção do mínimo existencial e a proteção das condições mínimas de sobrevivência do consumidor pessoa natural respeita o princípio da “dignidade da pessoa humana” (Art. 1o, III, da CF/1988), da proteção especial e ativa do consumidor (Art. 5o, XXXII, da CF/1988) e concretiza o objetivo fundamental da República de “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”(Art. 3o, III, da CF/1988), assim como realiza a finalidade da ordem constitucional econômica de “assegurar a todos existência digna” (Art. 170 da CF/1988).” (in: Comentários à Lei 14.181/2021 [livro eletrônico]: a atualização do CDC em matéria de superendividamento / Antônio Herman Benjamin... [et al.]. - 1. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) Ademais, tem-se que a suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, se forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legas para receber eventuais atrasados. Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, este se encontra na necessidade de obstar, até o julgamento do mérito recursal, os descontos em conta corrente que tiveram autorização cancelada pelo mutuário hipossuficiente. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao banco agravado a suspensão dos débitos automáticos na conta corrente do agravante, relativos aos empréstimos descritos nesta ação. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 2 de outubro de 2024 15:03:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador